Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-13.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-13.2021.8.14.0104

APELANTE: SHIRLENE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800151-13.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: SHIRLENE GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR. PARCIAL CABIMENTO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a pena-base e
fixá-la em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800151-13.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: SHIRLENE GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
SHIRLENE GOMES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que a condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 17548088 p. 1-5) em resumo, que em 27/01/2021 por volta das 23h50, policiais militares foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, informando a ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência de LUANA DE SOUZA NUNEZ.

Em diligência ao local, notaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo da referida casa, tendo a guarnição abordado um deles de nome ANTONIEL SILVA DA CRUZ que em revista foram encontradas 03 (três) trouxas e, após autorização de Luana adentraram ao imóvel e encontraram 03 (três) tabletes de maconha pesando quase 2kg (dois quilos), além da quantia de R$ 2.738,00 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais), 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) cartela vazia de munição calibre 38. No local também estavam SHIRLENE GOMES DA SILVA e EDSON PEREIRA DOS SANTOS.

Devido aos fatos, a apelante juntamente com Antoniel Silva da Cruz, Edson Pereira dos Santos e Luana de Souza Nunez foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput,
e 35

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória somente em desfavor de SHIRLENE GOMES DA SILVA (ID nº 17548252), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17548279 p. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com modificação do regime inicial da reprimenda e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17548283 p. 1-7, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 18219874 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal, ou que
o aumento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais seja feito na fração de 1/8 (um oitavo).

Razão
parcial
assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor consequência quantidade do entorpecente:

“(...)

Primeiramente, a ré não possui
maus antecedentes
. As
circunstâncias do crime
são normais à espécie delitiva. Quanto à
conduta social
, idem. Não há prova nos autos a demonstrar o elemento
personalidade
da agente como desviado e capaz de exasperar a pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de delito vago ou contra a coletividade, outrossim, não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. A
culpabilidade
da réu como juízo de reprovação da conduta, no caso dos autos, é circunstância normal à espécie delitiva. A
quantidade

da droga legitima a exasperação da pena, pois, como comprovado, com ela foram apreendidos
cerca de 2kg de maconha
. A
natureza
da droga não justifica o recrudescimento da sanção. Assim, sopesando as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão pelo delito praticado
.
(...)”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base da apelante em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade, portanto, m
antenho a negativa referente ao vetor quantidade da droga apreendida: maconha, pois foram quase 2kg (dois quilos).

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Contudo, apesar da referida fração ser apenas um parâmetro norteador e não uma imposição, analisando o cálculo da sanção realizado pelo Magistrado Singular, observa-se que houve exacerbação quando fixou a pena-base em
09 (nove) anos

e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
para um único vetor desfavorável.

Desta feita, fixo a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

2.

Do
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, modificação de regime inicial e consequente substituição para restritiva de direitos.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que a Apelante preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o referido benefício conforme fundamentação a seguir:

“Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida, logo, torno definitiva a pena aplicada no quantum de 09 (nove) anos de reclusão.”

Analisando o presente caso, entendo
NÃO
haver
razão ao Apelante
.

Considerando a existência de uma ação penal com sentença condenatória transitada em julgado (0011098-65.2019.8.14.0061, não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
MANTENHO o indeferimento
.

Não havendo modificação da reprimenda fixada, incabível a modificação do regime inicial da reprimenda bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois a pena restou fixada acima de 04 (quatro) anos bem como o Recorrente é reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena-base e
fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024